Tribunal: TJDFT
Processo: 0722013-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO. NOVA DECISÃO. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. REPETIÇÃO. COMPENSAÇÃO. Diante da prolação de nova decisão sobre o tema discutido nos autos, com alteração dos fundamentos originariamente utilizados, surge para as partes o direito de recorrer, não se constatando preclusão da matéria. A devolução da diferença decorrente de expurgos inflacionários, com repetição do pagamento indevido, somente deve ser feita em relação aos valores efetivamente pagos pelos mutuários, devendo ser compensado com o valor devido as parcelas abatidas do saldo devedor que não foram amortizadas pelos devedores. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.